Tribunal: TCU
Processo: 024.103/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1175/2026-TCU-Segunda Câmara ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, em registrar os atos de concessão de pensão militar em favor de Cristina Neme Carvalho, Miriam Martins Feliciano, Rosangela Vieira dos Santos, Rosemary Hahn de Menezes e Tania Mara Rodrigues Salazar, atinente ao Ato 91659/2024 - Inicial, ressalvado que o valor referente ao percentual pago a título de adicional por tempo de serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita o mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 024.103/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Neme Carvalho (XXX.427.397-XX); Miriam Martins Feliciano (XXX.475.287-XX); Rosangela Vieira dos Santos (XXX.617.827-XX); Rosemary Hahn de Menezes (XXX.988.547-XX); Tania Mara Rodrigues Salazar (XXX.747.827-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há